Tribunal: TJDFT
Processo: 0743969-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743969-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RENE SAMPAIO DE HONORIO FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pelo apelante em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF na Ação Civil Pública no 0708102-17.2018.8.07.0018 que julgou procedente em parte os pedidos. O dispositivo da sentença é o seguinte: “Em face do exposto, confirmo a tutela provisória e julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus, solidariamente: a) Às seguintes obrigações de não-fazer: a.1) realizar publicidade, vendas, promessas de vendas reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar lotes no parcelamento referido nos autos, ou alterar a situação jurídica dos bens, inclusive alienação de frações ideais do domínio, bem com realizar qualquer edificação ou obra de infraestrutura na área; a.2) praticar atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de ruas e vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes; a.3) iniciar, prosseguir, continuar ou finalizar quaisquer obras, entre as quais de edificação nos lotes ou implantação de redes de água, esgoto, eletricidade ou iluminação pública. a.4) modificar o estado atual do imóvel e suas atuais benfeitorias, salvo para a remoção das edificações erguidas ilicitamente e execução de plano de recuperação de área degradada; a.5) realizar qualquer edificação ou obra de infraestrutura na área. A violação de qualquer das obrigações acima atrairá a incidência de multa no valor de R$ 100.000,00 por dia, até a cessação da eventual conduta proibida. b) À obrigação de fazer, consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente. Fixo o prazo de 12 meses para o cumprimento desta obrigação de fazer, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 500.000.000,00, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal ou por improbidade administrativa, ou de redimensionamento da multa cominatória, em caso de insuficiência. c) À obrigação de pagar indenização pelos eventuais danos ambientais e urbanísticos que não possam ser revertidos mediante a execução da obrigação cominada no item “b” acima.” A discussão na ação civil pública tem por objeto a responsabilização solidária dos réus pelos supostos danos ambientais e urbanísticos decorrentes da construção e instalação do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul Quadras 4 a 11. Em suas razões, sustenta que a sentença contém medida desproporcional, pois impõe ao requerente, detentor de apenas 01 lote, a obrigação solidária de reparar todos os danos causados pela instalação de todo condomínio. Afirma que não detém o poder de polícia ou controle sobre atos de terceiros. Alega que a multa de até R$ 500 milhões é desproporcional e impagável. Aduz que se trata de dano irreparável. Argumenta que há possibilidade concreta de regularização fundiária (Reurb) prevista na Lei no 13.465/2017. Aponta que há documentos e processos administrativos da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal que incluiu a possibilidade de inserção do Condomínio no Reurb do DF. Defende, portanto, que não é possível descartar a possibilidade de regularização. Narra que jamais parcelou o solo, tampouco construiu ou edificou o seu lote. Acrescenta que a solidariedade não se presume, sendo resultado da lei ou da vontade das partes. Assevera que o STJ afasta a responsabilidade dos adquirentes, sendo indispensável a prova do nexo. Discorre que o conflito coletivo abre margem à possibilidade de solução conciliatória via CEJUSC. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à apelação, de modo a suspender a eficácia da sentença até o julgamento definitivo do recurso pela 4a Turma Cível. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. De início, examino a admissibilidade do pedido. Na forma do art. 1012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para seu julgamento. O apelante observou a forma legal e, no caso, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço, portanto, do pedido formulado. Na forma do art. 1012, inciso II, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MPDFT que teve como objeto a responsabilização solidárias dos réus pelos supostos danos ambientais e urbanísticos decorrentes da construção e instalação do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul Quadras 4 a 11. A sentença consignou que “a mera expecta in abstracto de alguma hipótese futura e remota de regularização fundiária não afasta, em absoluto, a necessidade e utilidade da demanda de recomposição da ordem ambiental lato senso porventura violada com a instalação de um núcleo urbano informal”. Todavia, em tese, em exame de cognição sumária, não é possível descartar a possibilidade de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) previsto na Lei Federal no 13.465/2017 e na Lei Complementar Distrital no 986/2021, sobretudo quando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, através das Diretrizes Urbanísticas Região do São Bartolomeu, Jardim Botânico e São Sebastião DIUR 06/2014, identificou o Condomínio como Área de Regularização de Interesse Social e possível de inserção no REURB do DF, nos termos da LC Distrital 986/2014 e 1.040/2024 (ID no 27238304, processo 0708102-17.2018.8.07.0018). De outra parte, o perigo da demora resta caracterizado uma vez que a sentença condenou solidariamente os réus nos seguintes termos, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por dia, até o limite de R$ 500 milhões, tendo sido objeto de diversos recursos de apelações pelas diversas partes, inclusive a do requerente, protocolada no dia 11/11/2024 (ID 217291072 do processo no 0708102-17.2018.8.07.0018) as quais, até o presente momento, sequer foram remetidas à 2a instância. Ademais, o Desembargador James Eduardo, prevento em processos conexos, na Apelação Cível no 0708109-09.2018.8.07.0018, cuja discussão envolve o mesmo objeto, determinou a suspensão quanto à condenação na obrigação de fazer consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, de modo que uma decisão contrária poderia gerar risco de decisões conflitantes em sentenças proferidas em processos conexos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso quanto à condenação imposta no item “c” do dispositivo da r. sentença (“obrigação de fazer, consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente”). Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Após, remeta-se o processo ao Desembargador James Oliveira, em razão da prevenção, tendo em vista o possível risco de decisões conflitantes. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g